Tribunal: TJBA
Processo: 8000012-40.2023.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000012-40.2023.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARACI SANTOS NONATO e outros

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM, PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, JHONNY RICARDO TIEM

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. NÃO COMPROVADO O VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, § 1º, CPC/2015 E ART. 6º, VIII, CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. ENTENDIMENTO DO STJ. EARESP 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RSE 1.413.542/RS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
MAJORAÇÃO
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000012-40.2023.8.05.0038
, tendo como Apelantes e Apelados
ARACI SANTOS NONATO
e
BANCO BRADESCO SA.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da parte autora e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré
,pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.